Tribunal: TCU
Processo: 009.504/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada visando apurar irregularidades ocorridas em contratações realizadas no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Tocantins (Dsei-TO), unidade operacional da Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde (Sesai/MS).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a presente tomada de contas especial, instaurada em decorrência do Acórdão 736/2016-TCU-Plenário , a partir da conversão do TC Processo 026.311/2013-5 (denúncia, apensada) , que tratou de irregularidades ocorridas em contratações realizadas no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Tocantins (Dsei-TO) , unidade operacional da Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde (Sesai/MS) , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 8o, 11 e 18 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; 9.2. informar o teor desta deliberação à AudContratações e à AudTCE para providências cabíveis quanto aos TCs Processo 027.951/2017-0 , Processo 005.343/2019-4 , 006.838/2019- 7, Processo 011.213/2019-1 e outros porventura conexos ao presente processo, sob o comando dos respectivos relatores, visando a evitar que neles ocorra prescrição; 9.3. arquivar o processo.